Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743510-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: JOSE ARAUJO LIBORIO NETO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais (Cooperforte) contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora de percentual salarial do agravante realizada nos autos originários, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A embargante sustenta que o acórdão embargado deveria ter aplicado analogicamente o art. 1o ou 6o, § 5o, da Lei n. 10.820/2003 ao caso concreto. A análise dos autos indica que o argumento supracitado não foi apresentado antes da oposição dos presentes embargos de declaração. Intime-se a embargante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração por inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator